Tribunal: TJDFT
Processo: 0005560-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0005560-89.2016.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: NILSON PEDRO MARTINS DE ARAUJO, TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SCHUMACHER & CAVALCANTI LTDA ME - ME, NILSON PEDRO MARTINS DE ARAUJO, TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE VEDADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO QUE INDEFERE NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR AFASTADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO CPC.
1. Por não se tratar de documentos novos para fins do art. 435 do CPC2015, a análise da prova juntada na ocasião da interposição do recurso implicaria, indubitavelmente, em ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual deve ser desconsiderada para fins de julgamento das razões recursais, conforme precedente.
2. O indeferimento da inversão do ônus probatório é matéria passível de insurgência via agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), razão pela qual o transcurso in albis do prazo para interposição do recurso cabível impede a rediscussão dessa questão em sede de apelação, por força da preclusão configurada.
3. No termos do art. 32 do CDC, “os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto”, sendo que “cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei”.
4. Uma vez que inexiste qualquer prova de que houve solicitação de peças automativas ao primeiro réu, tem-se que não restou comprovado eventual atraso, desídia ou negativa de envio das peças necessárias para o conserto do veículo do autor, o que afasta a responsabilidade daquele por ausência de conduta ilícita praticada, quebrando, assim, o nexo causal relativo aos danos sofridos pela parte autora.
5. No arbitramento dos danos extrapatrimoniais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 5.1. Por conseguinte, devem ser mantidos os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não implicando em enriquecimento ilícito da parte lesada nem sendo apto a gerar nenhum sentimento de reprovação à parte lesante.
6. Consoante precedente, os honorários advocatícios a serem arbitrados na sentença devem observar a data de sua prolação, e não o dia do ingresso da ação, nos termos do art. 1.046 do NCPC, de modo que devem os honorários sucumbenciais ser fixados em observância ao que prevê o §2o do art. 85 do novo Diploma de Ritos.
7. Preliminar de inversão do ônus da prova afastada; apelação conhecida e não provida.